Tribunal: TJBA
Processo: 8014246-21.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC 02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014246-21.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: FORNARI CONSTRUCOES CONSULTORIA E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
OSNEVALDO COSTA DE OLIVEIRA, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU SEGURANÇA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA CDA E BAIXA DO PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O PROTESTO. HIGIDEZ DA CDA NÃO CONTESTADA PELO IMPETRANTE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DE CDA. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 69. ILEGALIDADE APONTADA PARA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE PREPOSTO DA EMPRESA QUE ASSINOU TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA PELA VIA ADEQUADA. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 6º C/C ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Previsto no caput do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, “
a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual
”, que não atendidos, induz ao seu indeferimento (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).

2. A ausência de prova pré-constituída configura carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do Mandado de Segurança, tornando imperiosa a extinção da ação sem resolução do mérito, com a consequente denegação da segurança, conforme previsão do art. 485, I do CPC c/c § 5
o
do art. 6º da Lei nº 12.016/2009.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação, nos autos nº
8014246-21.2019.8.05.0150
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelado
FORNARI CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E INCORPORAÇÕES LTDA
.

ACORDAM os Julgadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para anular a sentença e, por consequência, indeferir a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, denegando a segurança, nos termos do voto do Relator.